Tribunal: STF
Processo: RHC 115229
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    1. Não há falar em ausência de materialidade quando esta foi comprovada por exame de corpo de delito indireto, elaborado a partir de relatório médico - fornecido pelo hospital onde esteve internada a vítima -, e assinado por dois médicos-legistas, conforme autoriza o artigo 158 do Código de Processo Penal.



    2. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando os indícios de autoria estão embasados na prova testemunhal colhida nas fases inquisitorial e judicial.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.